Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721670-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS FONSECA FILHO AGRAVADO: LEUDES FAUSTO ANTONIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS FONSECA FILHO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante a 2a Vara Cível de Ceilândia, registrado sob o no 0720276-41.2020.8.07.0001, que indeferiu (ID 234775673) os pedidos de consulta aos sistemas da Receita Federal denominados DIMOF e DECRED, bem como a penhora dos aluguéis de imóvel supostamente pertencente à executada LEUDES FAUSTO ANTONIO, e a constrição de valores existentes em nome do companheiro da executada, Aniceto Afonso, diante de suposta confusão patrimonial. Sustenta o agravante, em síntese (ID 72386526), que tais medidas seriam imprescindíveis para garantir a efetividade da execução, diante da reiterada alegação de insolvência por parte da executada e da frustração das diligências anteriores voltadas à localização de bens penhoráveis. Argumenta que há fortes indícios de que a executada movimenta recursos por meio de terceiros e aufere valores oriundos de locação de imóvel, sendo tais práticas incompatíveis com a alegada ausência de patrimônio. Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e da tutela recursal, a fim de que sejam desde logo deferidas as providências negadas na instância de origem. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige, cumulativamente, a demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, os quais guardam íntima relação com os pressupostos da tutela de urgência em geral, previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal. No caso sub judice, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, e nem mesmo o risco concreto de perecimento do direito em razão da manutenção da decisão recorrida. A decisão de origem indeferiu, de forma fundamentada, a utilização dos sistemas DIMOF e DECRED, por entender que tais ferramentas não têm como escopo a localização de bens penhoráveis, mas apenas fornecem informações pretéritas de natureza financeira, com finalidade arrecadatória e fiscal pela Receita Federal. Esse entendimento encontra amparo consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, segundo a qual: As informações fornecidas pelos sistemas DIMOF e DECRED são ineficazes para a localização de bens penhoráveis, sendo desproporcional sua requisição sem indícios de ocultação de patrimônio.” (TJDFT, Acórdão 1975660, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 27/02/2025, DJe 18/03/2025) A alegação genérica de que a executada teria movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada não se presta, por si só, a justificar a quebra do sigilo que alberga os referidos sistemas, ausente prova robusta de ocultação patrimonial deliberada. No que tange ao pedido de penhora dos aluguéis do imóvel situado na Quadra 08, Lote 08, Casa 02, Incra 08, Brazlândia, também não se vislumbra verossimilhança suficiente para autorizar a medida em sede de cognição sumária. Não consta nos autos prova documental da existência de contrato de locação vigente ou sequer da percepção de rendimentos decorrentes da suposta locação. Afirmativas de que a residência está ocupada por terceiros, sem a devida comprovação jurídica do vínculo locatício ou da titularidade formal da renda, não são hábeis a respaldar a medida constritiva excepcional. No tocante à pretensão de bloqueio de valores existentes em contas do companheiro da executada, a decisão agravada acertadamente indeferiu o pedido por ausência de participação do referido terceiro no negócio jurídico exequendo. Ainda que o agravante sustente a existência de confusão patrimonial entre a executada e seu companheiro, inexistem nos autos elementos concretos capazes de demonstrar essa simulação ou interposição fraudulenta de pessoa. A constrição de valores de terceiro alheio à lide somente é admissível quando evidenciada a fraude à execução ou a ocultação deliberada de bens, o que, até o momento, não foi efetivamente demonstrado, nos termos do art. 790, incisos III e IV, do CPC. Nesta esteira, inexistem elementos objetivos que corroborem a excepcional concessão de tutela de urgência recursal, seja pelo caráter desproporcional e inadequado das medidas pleiteadas no atual estágio da execução, seja pela fragilidade dos indícios apresentados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. À parte agravada, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator